Tribunal: TJMT
Processo: 1027476-13.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027476-13.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (AGRAVADO), AVENIR GOMES RODRIGUES JUNIOR - CPF: 431.155.001-49 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Fraude à execução. Preclusão temporal. Matéria de ordem pública. Premissa equivocada. Embargos Acolhidos. Efeitos infringentes.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença de ação monitória, na qual o embargante alegou fraude à execução após a celebração de acordo em 2021, sem invocar tal tese nas primeiras oportunidades processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se houve erro quanto à menção de preclusão consumativa, e se a alegação de fraude à execução, por ser matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão temporal.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a ocorrência de erro ao se referir à preclusão consumativa, devendo ser aplicada a preclusão temporal.

4. Entretanto, por se tratar de fraude à execução, matéria de ordem pública, não há preclusão temporal, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. Mantém-se o desprovimento do agravo de instrumento, uma vez que não foi constatada fraude à execução, pois o acordo foi celebrado antes da citação válida na ação executiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A alegação de fraude à execução, por se tratar de matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão temporal." Para a caracterização da fraude à execução é “necessária a demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência" ( REsp: 885618/SP) - Por meio da Súmula nº 375, o Col. Superior Tribunal de Justiça assentou o seu entendimento no sentido de que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente

.".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1967572/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido por ele.

Assevera que não foi arguido anteriormente a matéria de fraude à execução, e, em consequência, não foi apreciado pelo Judiciário.

Defende que há erro material ao mencionar preclusão consumativa ao invés de preclusão temporal.

Requer seja reconhecidO e corrigido o erro para fazer constar corretamente no acordão que ficou reconhecida a preclusão temporal da tese de fraude à execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido por ele.

A ementa é a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO REALIZADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS EM 2.021 – RENÚNCIA DE VALORES – FRAUDE A EXECUÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – TESE NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DO JUÍZO NAS PRIMEIRAS OPORTUNIDADES – PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a fraude a execução possa ser alegada em qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, isso não significa que o credor tem livre escolha do momento oportuno para fazê-lo, até porque, isso contraria os princípios que norteiam o devido processo legal. Ora, “O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada”. (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).

O acordo que a parte pretende o reconhecimento da fraude à execução, foi realizado em 2.021 e, apesar do seu pleno conhecimento, a parte pleiteou o arresto cautelar, sem invocar tese de fraude à execução, o que só veio a fazê-lo agora em 2.024.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso, há que ser reconhecida a premissa equivocada, quanto à menção a preclusão consumativa, quando, na verdade, se trata de preclusão temporal.

Contudo, tendo em vista que a matéria suscitada – fraude à execução- é matéria de ordem pública, está não se sujeita à preclusão temporal.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Dito isto, passo à apreciação do pedido de fraude à execução.

Não identifico desacerto na r. decisão agravada.

Isso porque a citação por edital foi publicada aos 28/09/2.021 e decorrido prazo aos 17/11/2.021, quando o acordo já havia sido celebrado (16/09/2.021) e homologado aos 09/09/2.2021.

Se não havia citação válida ao tempo do acordo, não há falar em fraude à execução.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FRAUDE À EXECUÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS - POSSIBILIDADE - VENDA PARA OS FILHOS DOS EXECUTADOS APÓS A CITAÇÃO - INDÍCIOS DE CONLUIO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. - O Col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, para a caracterização da fraude à execução é “necessária a demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação,
com citação válida;
(ii) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência" ( REsp: 885618/SP) - Por meio da Súmula nº 375, o Col. Superior Tribunal de Justiça assentou o seu entendimento no sentido de que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou
da prova da má-fé do terceiro adquirente
.". - Sendo verificada a celebração de contrato de compra e venda entre pais/executados e filhos/adquirentes, após a efetivação da citação de demanda executiva capaz de acarretar em insolvência, deve ser mantida a decisão que determinou a indisponibilidade dos bens, com registro nas respectivas Matrículas.” (TJ-MG - AI: 03082077220238130000 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023) destaquei

Também pelo destaque alhures, se vê que o requisito da má-fé do terceiro é imprescindível e não pode ser presumida.

No caso, ao que tudo indica somente após a interposição do agravo interno na Rescisória em 03 de dezembro de 2.021, é que a terceira tomou conhecimento da existência da presente ação.

Se não bastasse, como bem pontuou o juízo “a quo”: “o acordo entabulado entre as partes pertence a autos diversos”; e, conforme mencionado no acordão embargante a legalidade do acordo está sendo discutida pelo Embargante, na Rescisória.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer premissa equivocada, aplicando efeito modificativo para apreciar a tese de fraude à execução; contudo, mantendo o resultado quanto ao DESPROVIMENTO do Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024